Tribunal: TJBA
Processo: 8077857-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077857-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE PAZ DOS SANTOS FILHO Advogado(s): IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA AGRAVADO: JOSE ALVES DA MOTA SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Ação de Reintegração de Posse. 2. Sustenta o agravante fazer jus ao benefício, ao argumento de hipossuficiência econômica. 3. Consta dos autos que não foram apresentados documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos, inexistindo extrato de IRPF, CTPS, extrato bancário ou outros elementos mínimos de prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, ou se é necessária a comprovação efetiva da insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 5. Os arts. 98 e 99 do CPC asseguram o benefício da gratuidade à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 6. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, nos termos do §3º do art. 99 do CPC, admitindo afastamento quando o contexto fático-processual não autoriza o reconhecimento imediato do estado de necessidade. 7. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o deferimento do benefício exige comprovação efetiva da hipossuficiência, não bastando mera declaração desacompanhada de elementos probatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077857-97.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE PAZ DOS SANTOS FILHO e como apelada JOSE ALVES DA MOTA SOBRINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .